Tribunal: TJDFT
Processo: 0741934-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO DETERMINADO PELA PRESIDÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA (ART. 1.030, II, DO CPC). CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1.170. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE ASSENTOU A APLICAÇÃO DA TR EM CONTRARIEDADE COM O DETERMINADO NA DECISÃO AGRAVADA. CAPÍTULO DA DECISÃO NÃO IMPUGNADO PELO RECORRENTE. JULGAMENTO EXTRA PETITA CONFIGURADO. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. EM REJULGAMENTO, RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.170, RE1.317.982, com repercussão geral reconhecida, fixou tese no sentido de que é “aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”.
2. A reapreciação dos embargos de declaração opostos pelo exequente trouxe a lume a existência de vício de contradição no v. acórdão embargado, pois, conquanto a decisão recorrida tenha determinado a aplicação do índice de correção monetária IPCA-E quanto à parte incontroversa da condenação (janeiro de 1996 a abril de 1997), esta e. Turma Cível determinou a aplicação da TR até novembro de 2021, sem que a parte agravante tenha se insurgido contra referido capítulo da decisão agravada, incorrendo, assim, em evidente julgamento extra petita - e contrário ao raciocínio firmado pelo STF no Tema 1.170.
3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para cassar em parte o acórdão embargado e, com isso, afastar a aplicação do índice de correção monetária da TR, devendo incidir, no caso concreto, os índices definidos na decisão agravada.